Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ERRO MATERIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante e deu-lhe parcial provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de erro material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte embargante alegou que o acórdão contém erro material, de forma que, a análise da existência ou não do vício no acórdão demanda de apreciação no mérito do recurso e não impede seu conhecimento. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. O acórdão embargado indicou índice de correção monetária diverso do estabelecido nos autos de origem, havendo claro erro material.
5. Mantém-se o índice de correção monetária estabelecido na origem, em atenção à coisa julgada e ao princípio da adstrição.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022.